Tribunal: CVM
Processo: 19957.007433/2020-77
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.007433/2020-
77

Data do julgamento: 04/04/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Frederico Almeida Saleme do Valle
Maico Buge Kautsky
Skoben Capital Participações Ltda
Soluções Exponenciais Treinamento e Administração Ltda

Ementa: Apurar suposta realização de oferta irregular de valores mobiliários sem
registro e sem dispensa, em infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da
Instrução CVM no 400/2003 c/c inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no
art. 4o da Instrução CVM no 400/2003. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) Soluções Exponenciais Treinamento e Administração Ltda , à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 852.640,00 (oitocentos e
cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais) por infração aos art. 19,
caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da ICVM 400;
( i i ) Skoben Capital Participações Ltda, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$2.219.292,90 (dois milhões, duzentos e dezenove
mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos) por infração aos art.
19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da ICVM 400;
(iii) Maico Buge Kautsky, à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$767.983,23 (setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e
três reais e vinte e três centavos) por infração aos art. 19, caput e §5o, I, da Lei
no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da ICVM 400; e
(iv) Frederico Almeida Saleme do Valle, à penalidade de multa
Diário Eletrônico da CVM em
19/04/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 496 (1754408) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 1

pecuniária no valor de R$554.823,23 (quinhentos e cinquenta e quatro).

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste
julgamento Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei
Complementar no 105/2001, em complemento à comunicação anterior, para as
providências cabíveis.

Os acusados punidos têm um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Os acusados Maico Kautsky e Frederico Saleme do Valle efetuaram
inscrição para participação por videoconferência.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Otto Lobo, João Accioly, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 17/04/2023, às 11:52, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/04/2023, às 12:40, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 17/04/2023, às 13:41, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 18/04/2023, às 11:31, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 18/04/2023, às 13:47, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 496 (1754408) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1754408 e o código CRC CA5B690F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1754408 and the "Código CRC" CA5B690F.
Extrato de Sessão de Julgamento 496 (1754408) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.007433/2020-77
Reg. Col. 2431/21

Acusados: Frederico Almeida Saleme do Valle
Maico Buge Kautsky
Skoben Capital Participações Ltda
Soluções Exponenciais Treinamento e Administração Ltda.
Assunto:
Apurar suposta prática de oferta irregular de valores
mobiliários sem registro e sem dispensa, em infração ao
disposto no art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/1976 c/c art.
2o e 4o da Instrução CVM no 400/2003
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO
I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Área Técnica”), em face
de (i) Soluções Exponenciais Treinamento e Administração Ltda. (“Soluções
Exponenciais”); (ii) Skoben Capital Participações Ltda. (“Skoben Capital”); (iii) Maico
Buge Kautsky (“Maico Kautsky”), sócio e administrador de ambas as sociedades acusadas;
e (iv) Frederico Almeida Saleme do Valle (“Frederico Valle”), sócio e administrador da
Skoben Capital (em conjunto, “Acusados”).

2.
Apura-se no presente PAS suposta realização de oferta irregular de valores
mobiliários, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o
da Instrução CVM no 400/2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5o, I, da Lei no
6.385/1976 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/2003.

Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 2 de 12

II.
ORIGEM E FATOS

3.
O presente PAS tem origem nos Processos CVM no 19957.009906/2018-56 e no
19957.003583/2020-10 (“Processos”).

4.
O Processo CVM no 19957.009906/2018-56 foi instaurado a partir de denúncia
recebida via SAC, em 26/10/20181, em que reclamante apresentou material publicitário com
proposta de investimento, recebido da sociedade Soluções Exponenciais, com seguinte
conteúdo:

“[...] Recebi o documento anexo em que há oferta de 3 fundos de investimentos em
criptomoedas, com promessa de rendimentos garantidos de 5%, 7% e 10%. Sabemos que
é impossível garantir rendimentos dessa magnitude e me preocupa que pessoas honestas
mas inocentes que estejam depositando suas economias nesse tipo de oferta. [...]”.

5.
A denúncia foi primeiramente analisada pela GOI-2, que, em despacho2, entendeu
que a oferta envolveria valores mobiliários, mais especificamente, contratos de investimento
coletivo, conforme descritos no art. 2o, IX, da Lei no 6.385/1976:

“Em análise preliminar, entendo que, em alusão ao Teste de Howey, como há elementos
que indicam que: (i) existe investimento, (ii) presume-se que o investimento será
formalizado em contrato, inclusive por conta dos valores envolvidos nos planos de
investimento, (iii) o investimento é coletivo, (iv) foi oferecida remuneração aos
investidores, (v) a remuneração tem origem no esforço do empreendedor e (vi) o contrato
foi oferecido publicamente, a oferta parece constituir contrato de investimento coletivo
previsto no inciso IX, do art. 2o da Lei no 6.385/76, sendo, portanto, valor mobiliário”.

6.
Dando continuidade às investigações, em 27/05/2019, a GER-3 enviou o Ofício no
122/2019/CVM/SER/GER-3 (“Ofício 122”)3, demandando a apresentação de informações e

1 Docs. no 0626695 e 0626696.
2 Doc. no 0761894.
3 Doc. no 0765318.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 3 de 12

documentos sobre a referida oferta irregular, bem como emitiu alerta sobre as consequências
da manutenção da oferta. Em resposta4, a Soluções Exponenciais alegou que havia
interrompido o anúncio de todas as publicações relacionadas à oferta no site em 28/05/20195
e que “na época foram ofertadas 1.000 cotas de R$1.000,00 (um mil reais) cada, porém
nenhuma dessas cotas foram adquiridas pelo website”. Na ocasião, não informou a lista de
compradores que adquiriram as cotas ofertadas.

7.
A partir dos fatos narrados, a GER-3 elaborou relatório6, em que concluiu estar
“diante de uma oferta pública de valores mobiliários, todavia o site da empresa não possui
mais ofertas de investimento, como foi informado pelo ofertante em sua resposta ao Ofício
no 122/2019/CVM/SRE/GER-3: ‘a Empresa já interrompeu na data 28/05/2019 todas as
publicações relacionadas a oferta de cotas no website’”.

8.
Diante disso, e considerando as características do caso concreto, a GER-3
encaminhou o Ofício de Alerta no 29/2019/CVM/SRE/GER-3 (“Ofício de Alerta”)7 à
Soluções Exponenciais, com fundamento na então vigente Deliberação CVM no 542/2008,
comunicando o enceramento do Processo CVM no 19957.009906/2018-56 e alertando para
“necessidade, em ocasiões futuras, de se observar a legislação vigente, a fim de evitar a
instauração de eventual procedimento de natureza sancionadora e/ou a suspensão e o
cancelamento da oferta nos termos do art. 19 da Instrução CVM no 400/03”.

9.
No entanto, em 04/03/2020, o Ministério Público Federal do Espírito Santo (“MPF-
ES”), encaminhou comunicado à CVM8, no qual (i) relatou indícios da continuidade da
oferta irregular de valores mobiliários pela Soluções Exponenciais; e (ii) informou sobre
oferta realizada pela Skoben Capital, sociedade em que Maico Kautsky e Frederico Valle
eram os principais sócios e administradores.

4 Doc. no 0768096.
5 Doc. no 1140830, p.31.
6 Relatório 72 (Doc. no 0771388).
7 Doc. no 0771391.
8 Doc. no 0949345.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 4 de 12

10.
Tendo em vista o teor da comunicação, foi aberto o Processo 19957.003583/2020-
10 para apurar os fatos novos apresentados9.

III.
ACUSAÇÃO

11.
Concluída a fase investigativa dos Processos, a SRE apresentou Termo de Acusação
em face dos Acusados, concluindo pela ocorrência de oferta irregular de valores
mobiliários10 (“Acusação”).

12.
Quanto à materialidade da conduta, em suma, a Acusação destacou que a Soluções
Exponenciais teria ofertado “‘cotas de investimento’ na empresa” e “planos de
remuneração” para aos investidores interessados por meio de seu website, que teria sido
desativado por ocasião do recebimento do Ofício 12211, em 30/05/2019.

13.
Contudo, em linha com as conclusões apresentadas no âmbito das investigações da
Polícia Federal12, a Área Técnica apontou a existência de indícios de que a suposta oferta
irregular de valores mobiliários não teria cessado com a desativação do endereço eletrônico
da sociedade Soluções Exponenciais.

14.
Segundo a Acusação, em descumprimento ao Ofício de Alerta, o Sr. Maico Kautsky
teria continuado a oferecer publicamente as “cotas de investimentos”, por meio de uma nova
empresa denominada Skoben Capital, em conjunto com seu sócio e administrador Frederico
Valle. No entendimento da SRE, os termos do investimento oferecido pela Skoben Capital
seriam substancialmente os mesmos daqueles da Soluções Exponenciais, com pequenas
variações, notadamente, o fato de o investimento ser formalizado por meio de contratos de
mútuo com os investidores.

9 Doc. no 1029264.
10 Doc. no 1123966.
11 Doc. no 0765318.
12 Doc. no 0949347.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 5 de 12

15.
Além disso, a Soluções Exponenciais não teria cessado a oferta pública irregular de
cotas de investimento, tendo continuado a captação por outros meios como whatsapp.

16.
Em análise das propostas de investimento anunciadas pela Soluções Exponenciais
e pela Skoben Capital, a GER-3 concluiu, por meio da aplicação do “Howey test”, que os
títulos ofertados pelas empresas apresentavam características de contratos de investimento
coletivo, conforme definidos no art. 2o, IX, da Lei no 6.385/1976, sendo, portanto, valor
mobiliário:

“Há investimento? Sim. No caso da Soluções Exponenciais, foram ofertadas ‘cotas de
investimento’ em forma de ‘planos de investimentos’ remuneratórios (‘Start, New Age,
Double Size’) com expectativas variadas de rentabilidades aos investidores, conforme
conteúdo do material colhido pela Polícia Federal (fl. 198 de 0949347) e disponibilizado
para o público em geral em seu website (0761892).
O mesmo ocorreu com a oferta da Skoben Capital, com variações. Com efeito, em seu
website https://www.skobencapital.com (0986009) era oferecida remuneração (‘renda
passiva’ ou ‘renda futura’), com ‘capitalização mensal ou total’ após a assinatura de um
contrato de mútuo e aporte de dinheiro do investidor interessado.
Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, No caso da
Soluções Exponenciais, o contrato utilizado era denominado ‘Contrato Particular De
Prestação De Serviços Em Administração E Intermediação E Negócios Em Ativos
Virtuais E Condições De Uso E Serviços – Termos E Condições Gerais De Uso’
(0768097). No caso da Skoben Capital o contrato era denominado ‘Contrato de Mútuo’
(0984856)
O investimento é coletivo? Sim, na medida que os contratos de ambas as empresas foram
oferecidos indistintamente, com a mesma finalidade de aplicação e podiam ser adquiridas
‘cotas de investimento’ por vários investidores, conforme conteúdo dos websites das duas
empresas e divulgações por meio do aplicativo Whatsapp.
Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim, no caso da Soluções
Exponenciais as remunerações dos investimentos realizados variavam conforme o plano
adquirido pelo investidor (‘Start, New Age, Double Size’), com expectativas
de rendimentos mensais entre 2 e 7%. Conforme se pôde observar, a empresa divulgava
que ‘Oferecemos para você soluções de investimento seguros, com altos rendimentos e
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 6 de 12

previsibilidade, mesmo num momento de incertezas e alta volatilidade’ (fl. 187 e 198
de 0949347).
No caso da Skoben Capital, as remunerações eram classificadas em ‘renda passiva’ ou
‘renda futura’ e variavam conforme o prazo do investimento (0986009).
Em seu website (0960678) era possível ler o seguinte chamado ‘juros remuneratórios pré-
fixados em contratos não tem variação nem surpresas’ e ‘até 1 ano de investimentos em
poupança equivalentes a 60 dias com ganho de capital’ e também "rendimento mensal de
juros ou totalização da capitalização"
A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de
terceiros? Sim. Há expressões no material, como ‘O que fazemos para você é a
maximização dos seus recursos no longo prazo’ e ‘Na linha de investimentos oferecemos
as Cotas de Rentabilidade, onde trabalhamos com uma linha Premium de Ativos
Virtuais’ (fl. 197 de 0949347)”13.

17.
Além disso, a Acusação entendeu que as ofertas se caracterizariam como públicas,
pelo fato de terem sido realizadas por meio de websites e whatsapp.

18.
Segundo apurado pela SRE, os contratos de investimento coletivo ofertado teriam
sido “adquiridos por, pelo menos, 92 investidores, entre pessoas físicas e jurídicas”, e o
montante captado seria de “R$ 10.765.765,50”14.

19.
Assim, a partir de tais elementos, a Área Técnica propôs a responsabilização:

(i)
Da Soluções Exponenciais e da Skoben Capital “na condição de
ofertante, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção
do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução
CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03, o que é
considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma
instrução”15; e

13 Doc. no 1123966, §28.
14 Doc. no 1123966, §31.
15 Doc. no 1123966, §42.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 7 de 12

(ii)
Dos seus sócios e administradores Maico Kautsky (Soluções
Exponenciais e Skoben Capital) e Frederico Valle (Skoben Capital) “pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no
400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03, o que é considerado
infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução,
conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução CVM no
400/03”16.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
(“PFE”)

20.
O Termo de Acusação foi analisado pela PFE que, em 17/12/202017, entendeu que
a peça acusatória preenchia todos os requisitos previstos nos arts. 5o, 6o e 7o da então vigente
Instrução CVM no 607/2019.

V.
DEFESAS

21.
Os Acusados foram regularmente intimados e apresentaram defesa, em conjunto, e
tempestivamente. Alegaram, em síntese, que:

(i)
Atuaram de boa-fé, de modo que após o recebimento do Ofício de Alerta
“o site foi prontamente retirado do ar e foi cessada a oferta pública dos
serviços”18;

16 Doc. no 1123966, §42.
17 Doc. no 1162843.
18 Doc. no 1258580, §2o.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 8 de 12

(ii)
Com relação à Soluções Exponenciais, não se trataria de oferta pública,
tendo em vista que “a Soluções foi criada com o objetivo de realizar
investimentos em criptoativos apenas da família do sócio Maico”, bem
como a aquisição das cotas era oriunda de contato familiar com o sócio,
sem esforços de “divulgação, impulsionamento ou publicidade do referido
site”19;

(iii)
A Skoben Capital foi constituída em 22/07/2014 e “já operava com
contratos de mútuo desde agosto de 2018”20;

(iv)
Não haveria continuidade da conduta entre a oferta da Soluções
Exponenciais e da Skoben Capital, visto que estas “sempre foram
empresas distintas, com produtos diferentes e que atuavam no mercado de
forma independente, ainda que com sócios em comum”21;

(v)
“[T]endo em vista que o negócio realizado pela Skoben era contrato de
mútuo, os sócios não imaginaram que referida operação estaria sob a
regulação desta CVM, motivo pelo qual não solicitaram autorização deste
órgão”22;

(vi)
Os Acusados teriam sofrido prejuízos, bem como teriam deixado de
cumprir os contratos firmados com seus clientes, em razão do
inadimplemento de solicitações de saques por parte de terceiro contratado
para o serviço de “trading de bitcoin”, tendo acumulado “um ‘saldo
devedor’ nos valores de R$2.592.120,00 a Soluções e R$7.171.417,79 a

19 Doc. no 1258580, §3°.
20 Doc. no 1258580, §5°.
21 Doc. no 1258580, §5o.
22 Doc. no 1258580, §9o.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 9 de 12

Skoben, que Maico e Frederico, esforçadamente, buscam resolver até o
presente momento”23; e

(vii)
Os Acusados têm empreendido esforços para promover o pagamento dos
clientes prejudicados, tendo sido criado grupo no “Telegram” a fim de dar
transparência e segurança ao processo de pagamento, indicando que “17
acordos de pagamento com contratantes foram firmados por parte da
Skoben, totalizando quase 2 milhões de reais”24.

22.
Em manifestação protocolada aos autos em 18/02/2022, os Acusados
acrescentaram, em suma, que:

(i)
Houve “cerceamento do direito de defesa dos acusados, em razão da
indisponibilidade de acesso aos documentos que embasaram o termo de
acusação”, visto que, “embora o Termo de Acusação faça remissão a
documentos probatórios existentes no Relatório de Investigação da
Polícia (doc. 13304275), este não havia sido disponibilizado para
conhecimento dos acusados no momento de suas defesas”25;

(ii)
Teriam sido utilizadas “provas ilícitas para a apresentação do Termo de
Acusação e para formação do convencimento da PGF e do Comitê de
Termo de Compromisso”26. Em especial, os Acusados pugnam pela
inadmissibilidade de (a) prova da continuidade da oferta pública irregular
pelo sócio Maico Kautsky, supostamente obtida por meio de flagrante
preparado no âmbito das diligências realizadas pela Polícia Federal
requeridas pelo MPF-ES, haja vista “foi o próprio agente policial quem

23 Doc. no 1258580, §15.
24 Doc. no 1258580, §16.
25 Doc. no 1447490, §51.
26 Doc. no 1447490, §2.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 10 de 12

estabeleceu contato com o Sr. Maico, questionando-o sobre
investimentos”27; e (b) “provas produzidas por meio do print de conversas
do aplicativo ‘WhatsApp’”28; e

(iii)
A Acusação teria promovido “cumulação indevida do processo contra a
Soluções e Skoben, pela indevida suposição de ‘reincidência’ de ato da
Soluções, pela prática da Skoben, desconsiderando-se o princípio da
responsabilidade pessoal”29.

VI.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

23.
Em 08/06/2021, os Acusados apresentaram proposta de termo de compromisso,
visando o encerramento do PAS mediante o pagamento do montante de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), em 10 (dez) parcelas mensais30.

24.
A PFE analisou a proposta apresentada e se posicionou pela existência de óbice
jurídico à sua aceitação31.

25.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) opinou pela rejeição da proposta de

27 Doc. no 1447490, §27.
28 Doc. no 1447490, §32.
29 Doc. no 1447490, §51.
30 Doc. no 1281402.
31 Doc. no 1325488. Nesse sentido, a PFE apontou que: “Na proposta conjunta, os proponentes declararam
que as ofertas públicas cessaram. A declaração poderia ser levada em conta para o fim de admitir a solução
consensual, com advertência sobre o desfazimento do termo de compromisso a ser celebrado e as
consequências legais aplicáveis, na hipótese de ser constatada a não cessação da prática delituosa. No
entanto, a não interrupção da oferta irregular, conforme descrito no paragrafo anterior, mesmo após
intimação da Autarquia, está a indicar que a solução consensual não é suficiente para prevenir nova prática
infracional. No que diz respeito à correção da irregularidade, observa-se que os documentos apresentados
pelos acusados informam que o total obtido com a venda das cotas foi de R$ 10.765.765,50 (Doc. SEI CVM
no 1000912 do Processo SEI CVM no 19957.003583/2020-10 e §22 do TA). No entanto, não houve qualquer
formulação de pedido de dispensa de registro perante a Autarquia, nem demonstração de que os investidores
foram chamados para exercer direito de retratação da oferta”.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 11 de 12

termo de compromisso, considerando “(i) a manifestação da PFE/CVM, e, ainda, (ii) o fato
de que, mesmo que superado o óbice levantado sobre cessação da prática, a proposta
apresentada se revelava distante daquilo que se entende adequado, nos dias atuais, para
celebração de ajuste em situações da espécie; (iii) a gravidade, em tese, do caso, que envolve
oferta pública de valores mobiliários realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM; e
(iv) a aparente conduta recalcitrante dos proponentes, o Comitê entendeu não ser
conveniente e nem oportuna a celebração de Termo de Compromisso nos termos
propostos”32.

26.
Em Reunião do Colegiado realizada em 14/12/202133, o Colegiado da CVM, por
unanimidade, acompanhando a conclusão do parecer do CTC, deliberou rejeitar a proposta
conjunta de termo de compromisso apresentada, por ausência de conveniência e
oportunidade.

VII.
DISTRIBUIÇÃO

27.
Após a rejeição da proposta de termo de compromisso, na Reunião do Colegiado
de 14/12/2021, o presente PAS foi distribuído para o então Presidente Marcelo Barbosa34.
Em Reunião de Colegiado de 26/07/2022, considerando o disposto na Portaria CVM/PTE/No
111/2022, fui designado relator deste PAS35.

VIII.
DILIGÊNCIAS REALIZADAS

28.
Em 10/11/2022 solicitei à SRE a realização de diligências, com fundamento nos
arts. 42 e 44 da Resolução CVM no 45/2021, “a fim de apurar indícios adicionais de que a
Oferta consistiu em oferta pública, inclusive por meio (i) da intimação da Soluções
Exponencias Treinamento e Administração Ltda. e de seu sócio para que apresentem

32 Doc. no 1404737.
33 Doc. no 1425004.
34 Doc. no 1408780.
35 Doc. no 1566039.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Relatório – Página 12 de 12

relação de investidores que adquiriram os valores mobiliários objeto da Oferta; e (ii) do
envio de ofícios aos investidores em questão para que informem o meio pelo qual tiveram
conhecimento sobre a Oferta”36.

29.
As diligências em questão foram realizadas pela área técnica, por meio de envio
de ofícios aos Acusados, conforme consta do doc. no 1705983.

30.
Os Acusados foram intimados a se manifestarem sobre as diligências, nos termos
do art. 46, da Resolução CVM no 45/2021, e, em 23/03/2023, o Sr. Maico Kautsky
apresentou manifestação, nos seguintes termos: “pude perceber que tentaram induzir o
investigado ao erro, e das seguintes formas: 1. Uso de agente governamental para entrar
em contato comigo, se passando por pessoa comum para produzir provas contra a minha
pessoa. 2. Uso de linguagem vaga e dúbia para solicitar informações, que demandam
assertividade e precisão do solicitante. 3. Negaram-me o direito de ser ouvido em
videoconferência, para esclarecer as informações solicitadas e tirar as dúvidas, conforme
eu havia registrado e solicitado via e-mail. 4. Não responderam qualquer das minhas
dúvidas enviadas, mesmo eu me colocando inteiramente à disposição. 5. Além disso, se
negam a admitir que todos os problemas nasceram do engodo provocado pelo [A.M.A.]
[...], que entrou na minha empresa, fez parceria comigo, me enganou, me usou, me roubou
e me levou ao erro, inclusive a todos os erros que a CVM está tentando imputar
exclusivamente a Soluções Exponenciais e a Skoben Capital. E a prova irrefutável de tudo
isso está muito bem fundamentada na sentença que envio em anexo (Autos no 5001243-
90.2021.8.13.0236)”37.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento
Presidente Relator

36 Doc. no 1645364.
37 Doc. no 1746512.
Relatório PTE (1754606) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 1 de 28

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.007433/2020-77
Reg. Col. 2431/21

Acusados: Frederico Almeida Saleme do Valle
Maico Buge Kautsky
Skoben Capital Participações Ltda
Soluções Exponenciais Treinamento e Administração Ltda

Assunto:
Apurar suposta prática de oferta irregular de valores
mobiliários sem registro e sem dispensa, em infração ao art.
19 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da Instrução CVM no
400/2003 c/c inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976
e no art. 4o da Instrução CVM no 400/2003.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE em face de Frederico Valle, Maico
Kautsky, Skoben Capital e Soluções Exponenciais, por suposta realização de ofertas
irregulares de valores mobiliários sem registro e sem dispensa, em infração, em tese, ao
art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/19762 e aos arts. 2o e 4o, da então vigente Instrução

1 Os termos iniciados em letra maiúscula têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que antecede
o presente PAS (“Relatório”), salvo quando vier a ser definido neste voto.
2 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão. [...] § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste
artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim
como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor [...]”.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 2 de 28
CVM no 400/2003 (“ICVM 400”)3-4.

2.
Conforme relatado, o presente PAS tem origem nos Processos CVM no
19957.009906/2018-56 e no 19957.003583/2020-10.

3.
No âmbito do Processo CVM no 19957.009906/2018-56, apurou-se indícios de
realização de oferta pública irregular de valor mobiliário pela Soluções Exponenciais e
seu sócio e principal administrador, o Sr. Maico Kautsky. De acordo com a denúncia
que deu origem ao processo, a sociedade estaria divulgando material publicitário em que
oferecia “Cotas de Rentabilidade, onde trabalhamos com uma linha Premium de Cripto
Ativos (Plataformas, Tokens e Cripto Moedas) para buscar o máximo de rentabilidade
no curto, médio e longo prazo”5.

4.
Finda a fase instrutória, a Acusação apontou que a Soluções Exponenciais teria
realizado oferta irregular de valores mobiliários, por meio de seu website. Tendo em vista,
entretanto, que o referido website foi desativado e que não havia notícia de investidores
prejudicados, a Área Técnica encerrou o Processo CVM no 19957.009906/2018-56,
mediante o envio de Ofício de Alerta6.

5.
Contudo, ante a existência de indícios da não cessação da oferta irregular pela
Soluções Exponenciais e por Maico Kautsky, assim como da realização de nova oferta

3 “Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário,
no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos,
residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução. [...] Art. 4o Considerando as
características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e
sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o
registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução”.
4 A Instrução CVM no 400/2003, vigente à época dos fatos, foi revogada pela Resolução CVM no 160/2022.
5 Docs. 0626695 e 0626696.
6 Doc. 0771391.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 3 de 28
pela Skoben Capital, sociedade indiretamente controlada por esse mesmo sócio e pelo
Sr. Frederico Valle, foi aberto o Processo CVM no 19957.003583/2020-10.

6.
Ao final das investigações, a Área Técnica apresentou Termo de Acusação, no
qual entendeu ter restado demonstrada a realização de “oferta de CICs relacionados a
venda de cotas de investimento das empresas Soluções Exponenciais e Skoben Capital,
que, de acordo com a documentação levantada, perfez o valor aproximado de R$
10.765.765,50. Os CICs ofertados foram adquiridos por, pelo menos, 92 investidores,
entre pessoas físicas e jurídicas”7.

7.
Pode-se segmentar a análise das infrações apuradas no âmbito deste PAS em
duas ofertas: (i) a oferta de valores mobiliários da Soluções Exponenciais, formalizada
por meio de contrato de prestação de serviços; e (ii) a oferta de valores mobiliários da
Skoben Capital, formalizada por contrato de mútuo.

8.
Este voto está dividido 5 (cinco) Seções, incluindo esta INTRODUÇÃO (Seção
I). A Seção II enfrenta as PRELIMINARES suscitadas. Já a Seção III apresenta comentários
introdutórios sobre o ilícito de oferta irregular de valores mobiliários, para fins de
contextualização. A Seção IV, DA CARACTERIZAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE CONTRATOS
DE INVESTIMENTO, avalia se as ofertas realizadas pela Soluções Exponenciais e pela
Skoben Capital configuraram realização de oferta irregular de valores mobiliários. Por
fim, a última seção (i.e., Seção V) apresenta a CONCLUSÃO E DOSIMETRIA deste PAS.

II.
PRELIMINARES

9.
Em manifestação protocolada aos autos em 18/02/20228, os Acusados
suscitaram 2 (duas) preliminares, que serão analisadas a seguir. Adicionalmente, em nova
manifestação protocolada em 23/03/2023 a respeito das diligências adicionais realizadas

7 Doc. 1123966, §31.
8 Doc. 1447490.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 4 de 28
pela SRE, o Sr. Maico Kautsky suscitou questões adicionais que também serão tratadas
nesta seção9.

II.1
CERCEAMENTO DE DEFESA

10.
Preliminarmente, os Acusados alegam ter sofrido cerceamento do seu direito de
defesa, uma vez que não lhes foi concedido acesso, quando da apresentação de sua defesa,
ao Relatório da Polícia Federal, cujos elementos teriam sido utilizados para subsidiar a
Acusação. O referido relatório constaria dos autos do Processo CVM no
19957.009906/2018-56, que deu origem a este PAS10.

11.
A alegação dos Acusados é improcedente.

12.
Embora o referido relatório policial tenha sido originalmente juntado aos autos
do Processo CVM no 19957.009906/2018-56, com a apresentação do Termo de Acusação,
o mesmo documento foi incluído aos autos deste PAS, conforme consta no doc. 1140886.
Em 23/04/2021, antes da apresentação de sua defesa, os Acusados obtiveram acesso
integral aos autos deste PAS, incluindo ao Relatório da Polícia Federal11.

13.
Além disso, noto que os Acusados efetivamente se manifestaram sobre o
conteúdo do relatório em questão. Assim, em manifestação juntada aos autos em
18/02/2022, alegaram que:

“38. No relatório de investigação da Polícia, não foi constatada a continuidade da
suposta Oferta Pública irregular, embora na conclusão tenha sido citado que a
empresa dispõe de ‘outros meios’ para a captação de investimento, o único meio
referenciado no relatório é a suposta conversa com o Sr. Maico no WhatsApp, que,
conforme já exposto, não pode ser utilizada como meio de prova, ante a sua fragilidade

9 Doc. 1746512.
10 Doc. 1033539.
11 Doc. 1246289.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 5 de 28
e ilicitude” (grifei)12.

14.
Observo, ainda, que, em 21/03/2022, foi concedido acesso aos Acusados aos
autos do Processo CVM no 19957.009906/2018-56, que deu origem ao PAS e no qual o
Relatório da Polícia Federal foi originalmente juntado.

15.
Portanto, verifica-se que os Acusados (i) tiveram acesso ao Relatório da Polícia
Federal previamente à apresentação de suas defesas, quando lhes foi concedido acesso
aos autos deste PAS; (ii) efetivamente se manifestaram sobre o relatório, como se vê no
trecho da petição acima mencionada; e (iii) obtiveram acesso aos autos do Processo CVM
no 19957.009906/2018-56.

16.
Assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado
aos Acusados, não havendo que se falar em qualquer cerceamento desses direitos. Rejeito,
por esses motivos, a primeira preliminar alegada.

II.2
DA ILICITUDE DE PROVAS QUE EMBASARAM A ACUSAÇÃO

17.
Ainda em caráter preliminar, os Acusados arguiram que o Termo de Acusação
estaria embasado em provas ilícitas. Nesse sentido, argumentam que:

(i)
A troca de mensagens por meio do aplicativo Whatsapp, em que o Sr.
Maico Kautsky teria encaminhado ao solicitante material de divulgação
das empresas Soluções Exponenciais e Skoben Capital, derivaria de
conduta policial que se equipara ao flagrante preparado, haja vista ter
sido “o próprio agente policial quem estabeleceu contato com o Sr.
Maico, questionando-o sobre investimentos”13;

12 Doc. 1447490, p. 14.
13 Doc. 1447490, §27.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 6 de 28
(ii)
Os prints de conversas no aplicativo de Whatsapp constituiriam, a
despeito de seu conteúdo, provas ilícitas, inadmitidas na seara do
processo administrativo sancionador, “devendo ser desentranhadas dos
processos”14; e

(iii)
Sem a perícia técnica, as imagens capturadas “são ineficazes em
comprovar que a troca de mensagens se deu após o ofício da CVM”15.

18.
A prova impugnada pelos Acusados foi colhida por autoridade policial no âmbito
de investigação criminal e compartilhada com a CVM a partir de interações mantidas com
a Polícia Federal. A alegação de ilicitude dessa prova remete a questões de natureza
processual penal, visto que os Acusados argumentam um suposto “flagrante preparado”
no momento da produção da prova.

19.
Pelo fato de a evidência ter sido produzida em âmbito criminal, o juiz
competente na esfera penal está na melhor posição para avaliar a alegação da ilicitude da
prova, que perpassa questões relativas a matéria sob a sua competência. 16

20.
Isso não quer dizer que o Colegiado da CVM não poderia analisar a referida
alegação – tratando-se de prova incluída aos autos de processo administrativo
sancionador, caberia à Autarquia, no julgamento do caso, decidir se a prova deveria ou
não ser considerada na análise da conduta dos acusados.

21.
É possível, a meu ver, traçar um paralelo entre essa situação e os casos em que
é necessário avaliar se um fato constitui crime, para fins de aplicação da prescrição da lei

14 Doc. 1447490, §32.
15 Doc. 1447490, §30.
16 A esse respeito, o Pleno do STF já se manifestou no sentido de que a alegação de flagrante preparado
seria argumento próprio da ação penal, afirmando, contudo, a independência e a autonomia das instâncias
administrativa e penal para apuração das condutas, cf. MS no 23.242-1 SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em
10/04/2002; e MS 20.857 DF, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, j. em 22/05/2019.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 7 de 28
penal, nos termos do art. 1o, §2o da Lei no 9.873/1999. Conforme entendimento
consolidado deste Colegiado e com fundamento na autonomia das instâncias
administrativa e penal, cabe à CVM avaliar se os fatos investigados constituem crime e
aplicar o prazo prescricional penal, sem a necessidade de aguardar o entendimento do
Ministério Público ou do Poder Judiciário a esse respeito17.

22.
No presente caso, entretanto, entendo que não se faz necessário enfrentar a
alegação de ilegalidade da prova, uma vez que há diversas outras evidências
independentes e convergentes para corroborar, em tese, as imputações da Acusação.

23.
Nesse sentido, quanto à caracterização de oferta de valores mobiliários no caso,
a Acusação se baseou nos elementos constantes em material publicitário divulgados pela
Soluções Exponenciais e pela Skoben Capital. Tais materiais foram encaminhados à
CVM por meio de denúncia apresentada por investidor, bem como extraídos pela Área
Técnica do website das empresas, sem qualquer relação com as investigações conduzidas
no âmbito criminal18.

24.
Além disso, quanto ao caráter público das ofertas, a Acusação sustenta que os
esforços de distribuição foram realizados por meio de website da Soluções Exponenciais
e da Skoben Capital.

25.
São evidências também, em tese, da publicidade da oferta da Soluções

17 Nesse sentido, o Diretor Henrique Machado pontuou no âmbito do PAS CVM no 09/2016, j. em
16/12/2019, que “prevalece salutarmente o entendimento de que cabe à própria Administração Pública
avaliar a ocorrência de crime e aplicar autonomamente a substituição do prazo quinquenal. Com efeito,
da análise lógico-sistemática dos diversos dispositivos que consagram a autonomia das instâncias
administrativa e penal, impende concluir que cabe à própria administração qualificar os atos sob sua
investigação e concluir quanto à existência de indícios de crime e, consequentemente, pela aplicação da
regra de substituição do prazo quinquenal”. Na mesma linha, cita-se os votos proferidos pelo Diretor
Henrique Machado no (i) PAS CVM no 05/2016, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 03/11/2020; e (ii) PAS
CVM no 06/2016, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 03/11/2020.
18 Cf., nesse sentido, (i) a denúncia constante do doc. 0626695 e o material publicitário encaminhado como
anexo (doc. 0626696), referente à oferta da Soluções Exponenciais; e (ii) capturas de tela realizadas pelas
Áreas Técnicas do site da Skoben Capital (doc. 0986009).
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 8 de 28
Exponenciais as respostas apresentadas pelo Sr. Maico Kautsky aos Ofícios no
574/2022/CVM/SRE/GER-3 (“Ofício 574”) e no 576/2022/CVM/SRE/GER-3 (“Ofício
576”)19. Tais ofícios foram encaminhados pela SRE no contexto de diligências adicionais
que solicitei, com fundamento nos arts. 42 e 44 da Resolução CVM no 45/202120, no
intuito de melhor esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a oferta realizada por essa
sociedade21.

26.
As diligências realizadas pela GER-3 trouxeram esclarecimentos em reforço da
tese de que a oferta realizada pela Soluções Exponenciais teria sido pública e irregular,
como se pode extrair, por exemplo, do seguinte trecho da resposta do Sr. Maico Kautsky
ao Ofício 574:

“Nos primeiros meses, após a abertura da empresa, os resultados foram acontecendo
somente com o meu capital, que era gerido por terceiros (Traders profissionais), e a cada
mês a contabilidade apurava os resultados e os impostos devidos eram pagos.
Porém, o meu sucesso despertou o interesse dos familiares e amigos próximos, que
começaram a perguntar o que eu estava fazendo e se eu poderia fazer o mesmo
para eles também.
E daí eu consultei novamente os advogados ([T. M.] e [D. P.], entre outros) para avaliar
como eu poderia incluir os meus parentes no negócio de forma legal, onde cada um
pudesse pagar os impostos devidos da operação e seguir a sua vida com tranquilidade
perante a receita federal.
A partir dessa situação, os advogados criaram os contratos, que foram evoluindo e
aprimorando com o tempo. E na época eu também criei um rascunho de uma
apresentação da empresa em PDF, algo bem rudimentar que precisava de
acabamento e revisão jurídica. E eu compartilhei esse rascunho com o [D. P.],
irmão da minha esposa, para mostrar como a operação funcionava. Porém, tempos

19 Doc. 1705983.
20 “Art. 42. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao Relator determinar,
a qualquer tempo, a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado em
sua defesa”.
21 Doc. 1645364.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 9 de 28
depois eu soube que ele espalhou esse documento para terceiros, sem a minha
ciência ou mesmo autorização” (grifei)22.

27.
Como se vê, existem no caso diversas outras evidências independentes que
demonstram, em tese, a ocorrência de oferta pública irregular de valores mobiliários.

28.
Assim, em benefício da segurança jurídica e de modo a afastar quaisquer
possíveis alegações de nulidade23, voto no sentido de que as conversas por Whatsapp
constantes
das
fls.
195
e
196
do
Procedimento
Investigatório
Criminal
1.17.000.001606/2019-28 (“PIC”)24, sejam desconsideradas como elementos de prova
deste PAS, superando, assim, para todos os efeitos, a preliminar suscitada.

II.3
DA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DAS DILIGÊNCIAS ADICIONAIS

29.
Preliminarmente, em manifestação25 protocolada em 23/03/2023 acerca das
diligências adicionais realizadas pela SRE, o Sr. Maico Kautsky alegou, em síntese, que:

(i)
As informações foram solicitadas mediante o uso “de agente
governamental [...] se passando por pessoa comum para produzir
provas contra a minha pessoa”, com linguagem “vaga e dúbia”; e

22 Doc. 1705983, p. 5.
23 A mesma postura prudente e conservadora foi adotada pelo Colegiado em decisão proferida em
09/08/2018 no âmbito do PAS CVM no 06/2012, em que também se discutiu suposta nulidade de prova
juntada aos autos. Nos termos do voto do diretor relator Gustavo Tavares Borba, “[n]ão obstante os
referidos documentos terem sido compartilhados com esta autarquia sem qualquer ressalva quanto à
existência de restrições para a sua utilização como meio de prova em relação ao colaborador Lúcio
Funaro, voto, de modo a evitar qualquer eventual alegação de nulidade, pela não utilização do depoimento
de Lúcio Funaro e da ata da audiência em que este Acusado foi ouvido como elemento de prova para
análise do presente, nem em relação ao próprio depoente e colaborador nem em relação aos demais
acusados”.
24 Anexo 3 (doc. 1140886).
25 Doc. 1746512.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 10 de 28
(ii)
“[T]odos os problemas nasceram do engodo provocado [por A.M.A.]
[...], que entrou na minha empresa, fez parceria comigo, me enganou,
me usou, me roubou e me levou ao erro, inclusive a todos os erros que
a CVM está tentando imputar exclusivamente a Soluções Exponenciais
e a Skoben Capital. E a prova irrefutável de tudo isso está muito bem
fundamentada na sentença que envio em anexo (Autos no 5001243-
90.2021.8.13.0236)”.

30.
Em que pese a falta de clareza e a precariedade da fundamentação apresentada
pelo acusado no sentido de apontar os supostos vícios das diligências realizadas pela Área
Técnica, de modo a afastar quaisquer questionamentos que possam recair sobre a higidez
deste PAS, registro que as diligências foram conduzidas em total conformidade com todas
as disposições aplicáveis da Resolução no 45/2021. Por meio do envio de Ofícios26, foi
regularmente solicitado ao acusado, em termos claros e precisos, que se manifestasse
acerca das oportunidades de investimentos ofertadas pela Soluções Exponenciais, não se
podendo cogitar nenhum vício nesse aspecto.

31.
Ainda, as condutas apuradas no âmbito do Processo no 5001243-
90.2021.8.13.023627, que investiga suposto crime de estelionato praticado contra o Sr.
Maico Kautsky em nada afetam o juízo conduzido na esfera administrativa acerca da
responsabilidade ou não pela realização das ofertas públicas irregulares.

32.
Como será melhor detalhado abaixo, o ilícito administrativo de oferta pública
irregular é caracterizado pela presença de determinados requisitos, que estão basicamente
associados à oferta de um título que confira rendimentos aos adquirentes, em razão dos
esforços de um empreendedor ou de terceiros. A caracterização desse ilícito, em tese, não
é afastada no caso de a empresa que captou os recursos ter sido vítima de um golpe
financeiro, que lhe subtraiu os montantes que angariou junto ao público investidor.

26 Doc. 1705983.
27 Doc. 1746511.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 11 de 28

33.
Mesmo nesse caso, seria possível, em tese, que estivessem presentes os
requisitos que caracterizam a realização de uma oferta pública por parte da empresa, que
mereceria, portanto, punição na esfera administrativa.

34.
Em suma, a análise da CVM neste PAS restringe-se à apuração da existência de
elementos de autoria e materialidade do ilícito administrativo de oferta pública irregular,
que em nada é afetado pelo suposto crime de estelionato praticado, o qual está sendo
apurado nas instâncias cabíveis.

III.
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO

35.
Superadas as preliminares, antes de adentrar na análise de mérito, passo a tecer
alguns comentários introdutórios sobre o entendimento que vem sendo adotado por este
Colegiado quanto ao ilícito de oferta pública irregular de contratos de investimento
coletivo.

36.
É certo que, nos termos da Lei no 6.385/1976 e da então vigente ICVM 400, toda
oferta pública de distribuição de valores mobiliários deve ser submetida previamente a
registro perante a CVM, ou solicitada a dispensa desse registro, sob pena de sanção.

37.
A sujeição das ofertas públicas de valores mobiliários a prévio registro cumpre
uma função de disclosure de informações, que é um dos princípios básicos da regulação
do mercado de capitais28. A esse respeito, Nelson Eizirik ensina que:

“A exigência de registro das ofertas públicas de valores mobiliários perante agências
governamentais especializadas visa a proteger os interesses do público investidor,
assegurando-lhe o acesso a informações sobre a companhia emissora e sobre os valores

28 PAS CVM no 19957.010926/2022-56, Rel. Presidente João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 12 de 28
mobiliários ofertados à venda que permitam a tomada das decisões de investimento de
maneira consciente”29.

38.
Nessa ordem de ideias, para verificar se houve descumprimento das normas
objeto deste PAS, é preciso apurar se foi ofertada publicamente alguma modalidade de
valor mobiliário.

39.
O caráter público da oferta advém da prática de atos de distribuição pública
listados no art. 19, §§1o e 3o, da Lei no 6.385/1976 e no art. 3o da ICVM 400, vigentes à
época, tais como a preparação de prospecto destinado ao público, o envio de
correspondência a investidores indeterminados e a utilização de meio de publicidade30.

40.
Por sua vez, a existência de valores mobiliários depende do enquadramento em
alguns dos incisos do art. 2o da Lei no 6.385/1976. O inciso IX desse dispositivo trata dos
contratos de investimento coletivo, conceito aberto que pode abarcar diversas
modalidades de investimento.

41.
Em reiterados precedentes, o Colegiado da CVM tem analisado a presença dos
seguintes requisitos para decidir se determinado título é ou não valor mobiliário, nos
termos do art. 2o, IX, da Lei no 6.385/197631:

29 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 205.
30 Processo CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15/01/2008.
31 Para a caracterização do contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido os critérios
empregados pelo Howey Test, com as devidas adaptações à legislação pátria. Tais parâmetros são ilustrados
nos diversos precedentes sobre o tema: (i) PA CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j.
em 15/01/2008; (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020;
(iii) PAS CVM no RJ2006/3364, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 16/05/2007; (iv) PAS CVM no
19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 09/06/2020; (v) PAS CVM n° 19957.003593/2018-
22, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29/01/2019; (vi) PAS CVM no 19957.010628/2019-61, Pres. Rel.
Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; (vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-32, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 18/02/2020; (viii) PAS CVM no 19957.003406/2019-91, Dir. Rel. Gustavo Machado
Gonzalez, j. em 26/10/2020; (ix) PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel,
j. em 09/03/2021; e (x) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em
17/08/2021. Além disso, a sessão 4.1 do Parecer de Orientação n° 40/2022 consolida os entendimentos
atuais da Autarquia sobre o tema.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 13 de 28

(i)
Investimento: aporte em dinheiro ou bem suscetível de avaliação
econômica;

(ii)
Formalização: título ou contrato que resulta da relação entre investidor
e ofertante, devendo-se identificar a substância econômica do contrato,
para além da sua forma;

(iii)
Caráter coletivo do investimento;

(iv)
Expectativa de benefício econômico: por direito a alguma forma de
participação, parceria ou remuneração, decorrente do sucesso da
atividade referida no item (v) a seguir; e

(v)
Esforço de empreendedor ou de terceiros: benefício econômico
resulta da atuação preponderante de terceiro que não o investidor.

42.
A caracterização de determinado produto como um contrato de investimento
coletivo dependerá, em última análise, da sua subsunção aos requisitos do chamado
Howey Test32, conforme incorporado pela legislação pátria na definição de valor
mobiliário trazida no inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/197633. É nítida, pois, a adoção
de uma concepção funcional-instrumental do que seria valor mobiliário34-35, conceito

32 Cf. trecho do voto do Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez no PAS CVM No 19957.003406/2019-91, j.
em 26/10/2020; “[A] caracterização de determinado produto como um contrato de investimento coletivo
não depende de prévia manifestação da CVM, mas da sua subsunção aos requisitos do chamado Howey
Test”.
33 Lei no 6.385/1976, Art. 2o: “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando
ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito
de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
34 Cf. voto do Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio Campos no PA CVM no RJ2003/0499, j. em 28/08/2003.
35 “O que se observa na prática e na militância atuais da CVM nestes temas é uma louvável evolução de
sua jurisprudência administrativa, que tem se atualizado em busca de maior clareza sobre o que se
enquadra no conceito de valor mobiliário, especialmente no que se refere aos CICs e suas múltiplas
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 14 de 28
determinante à fixação dos limites da competência da Autarquia.

43.
Noto que, em mais de uma ocasião, por meio da edição de stop orders36, a CVM
já determinou que participantes se abstivessem de ofertar ao público títulos ou contratos
de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada a operações realizadas com
criptoativos, sem o devido registro, ou dispensa de registro.

44.
Por fim, como já tive ocasião de opinar academicamente37, a apreciação do
mérito das oportunidades de investimento ofertadas publicamente foge ao escopo da
atuação da CVM, cuja intervenção se restringe à manutenção da credibilidade do mercado
de valores mobiliários e das condições equitativas de negociação nesse mercado.

IV.
DA CARACTERIZAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO
COLETIVO

45.
Passo, então, a avaliar se as ofertas realizadas pela Soluções Exponenciais e pela
Skoben Capital configuraram realização de ofertas irregulares de valores mobiliários, em
infração ao art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/1976 e aos arts. 2o e 4o, da então vigente
ICVM 400.

46.
Como mencionado na seção anterior, a partir do disposto no inciso IX do art. 2o
da Lei no 6.385/76, bem como dos entendimentos consolidados na jurisprudência desta
CVM, extrai-se seis elementos que devem estar presentes para a caracterização do

facetas”. (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do; PALIS, Pedro. Novos contratos de investimento
coletivo: evolução conceitual, ofertas irregulares e a atuação da CVM. In: Temas de direito empresarial:
direito societário, mercado de capitais e direito da insolvência. São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 407)
36 Cita-se, por exemplo, as Deliberações CVM no 828/2019 (Trader Group), 830/2019 (Bitcurrency) e
839/2019 (LTX Crypto).
37 NASCIMENTO, João Pedro; DAMIANI, Maria Gabriela; THIENGO, Pedro. Os primeiros passos em
direção à regulação dos criptoativos no mercado de capitais. In: FRAZÃO, Ana; CASTRO, Rodrigo;
CAMPINHO, Sérgio (org.). Direito Empresarial e suas interfaces – Vol. III. São Paulo, Quartier Latin,
2022, p. 600.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 15 de 28
ilícito38:

(i)
Existência de um investimento;

(ii)
Investimento formalizado em título ou contrato;

(iii)
Caráter coletivo do investimento, sendo necessário que os recursos
sejam destinados a um empreendimento comum;

(iv)
Expectativa de benefício econômico;

(v)
Remuneração originada de esforços do empreendedor ou de terceiros;
e

(vi)
Títulos ou contratos devem ter sido objeto de uma oferta pública.

47.
Reitero que, em que pese o Sr. Maico Kautsky ser sócio e administrador das duas
pessoas jurídicas que figuram no polo passivo deste PAS, a avaliação das ofertas
realizadas por cada uma dessas empresas deve ser segmentada e individualizada,
apurando-se em cada caso se estão preenchidos os elementos caracterizadores de oferta
pública de contratos de investimento coletivo.

IV.1
DA OFERTA DA SOLUÇÕES EXPONENCIAIS

48.
Quanto à oferta realizada pela Soluções Exponenciais, entendo que se
encontram preenchidos todos os seis elementos caracterizadores de oferta pública
irregular de valores mobiliários, como demonstrarei a seguir.

49.
Em relação ao primeiro elemento, da leitura do material publicitário

38 Cf. PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09/03/2021.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 16 de 28
disponibilizado pela Soluções Exponenciais, resta evidente a existência de investimento,
na medida em que a sociedade ofertava a aquisição de “cotas de rentabilidade”, sendo
que “cada cota de rentabilidade possui[a] o valor fixo de R$ 5.000”39. De acordo com o
número de cotas adquiridas, o investidor faria jus a uma remuneração mensal pré-fixada,
que variava de acordo com o plano remuneratório contratado (new age, double size e
select club). O aperfeiçoamento do contrato dependia do aporte de recursos com
expressão pecuniária40.

50.
Quanto ao segundo elemento, a contratação dos planos de investimento
ofertados pela Soluções Exponenciais era formalizada por meio de instrumento
denominado “Contrato Particular de Prestação de Serviços de Administração e
Intermediação e Negócios em Ativos Virtuais e Condições de Uso e Serviços – Termos e
Condições Gerais de Uso”, cujo objeto seria “a prestação de serviços de administração,
intermediação em negócios de ativos virtuais e ou digitais da contratada indiretamente
ou direta pela SOLUÇÕES EXPONENCIAIS”, nos termos de sua cláusula 1.

51.
Ao firmar o instrumento, os seus signatários adquiririam “cota”, representativa
dos valores aportados, que confeririam ao adquirente certo percentual de rentabilidade
variável, conforme excerto abaixo:

“A SOLUÇÕES EXPONENCIAIS disponibiliza as modalidades de investimento ao
USUÁRIO, no momento do cadastro, para constituir um capital a ser aplicado sendo
convertido em Cotas. A SOLUÇÕES EXPONENCIAIS, disponibilizará 1.000 (um mil)
cotas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, limitando ao valor até R$1.000.000,00
(um milhão de reais), com percentual de rentabilidade variável, de acordo com
modalidade de investimento do tipo cota, conforme item 5.441.

39 Doc. 1140830, p. 5.
40 “O presente contrato somente se aperfeiçoa-se quando o USUÁRIO realiza a TED e a SOLUÇÕES
EXPONENCIAIS confirma a transferência bancária por meio do TERMO DE CONFIRMAÇÃO” (doc.
1140830, p. 5).
41 Doc. 0768097, p. 6.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 17 de 28
52.
Analisando a substância econômica do contrato, verifica-se que por meio dele
os investidores aportavam capital na Soluções Exponenciais, recebendo uma
remuneração em retorno, obtida a partir das operações a serem realizadas pela sociedade.
Entendo, à luz dessas características, que está preenchido o segundo requisito.

53.
O terceiro requisito de uma oferta de valores mobiliários, qual seja, o
empreendimento comum42, também pode ser identificado no caso, na medida em que os
clientes adquirentes das cotas de rentabilidade ofertadas pela Soluções Exponenciais
partilhavam de expectativa comum, fundada em direito oriundo de relação contratual, de
auferir vantagens econômicas decorrentes de esforços do promotor do negócio.

54.
Quanto ao quarto elemento caracterizador, também entendo ser inequívoca a
expectativa de benefício econômico, consistente da remuneração mensal variável atrelada
à valorização das cotas da empresa, de acordo com o plano de investimento adquirido
pelo investidor43.

55.
O instrumento contratual previa a utilização dos recursos aportados na Soluções
Exponenciais para o investimento em ativos virtuais, “com a finalidade de gerar
rentabilidade”44. Inclusive, o contrato previa uma remuneração mínima caso a margem
de rentabilidade fosse inferior à faixa de rendimento da cota45.

42 “[A] noção de empreendimento comum contida na Howey definition remonta à ideia de que, em geral, o
valor mobiliário é oferecido a diversas pessoas, que partilham um mesmo conjunto de ativos, com a
expectativa de auferir lucros decorrentes dos esforços do promotor do negócio ou do instrumento que está
sendo ofertado” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B., PARENTE, Flávia., HENRIQUES, Marcus de
Freitas. Mercado de Capitais – Regime jurídico. 4a Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 72-73.)
43 “NEW AGE: São aqueles USUÁRIOS que adquirirem cotas, oportunidade em que terão a rentabilidade
mensal de até 5% sobre o valor das cotas investidas. DOUBLE SIZE: São aqueles USUÁRIOS que
adquirirem cotas, oportunidade em que terão a rentabilidade mensal de até 7% sobre o valor das cotas
investidas. SELECT CLUB: São aqueles USUÁRIOS que adquirirem cotas, oportunidade em que terão a
rentabilidade mensal de até 10% sobre o valor das cotas investidas” (doc. 1140830, p. 6).
44 Doc. 1140830, p. 1.
45 “[C]aso a margem de rentabilidade da operação de investimento naquele mês, seja inferior a cota
escolhida pelo USUÁRIO, A SOLUÇÕES EXPONENCIAIS, realizará o pagamento de uma rentabilidade
mínima de 1%, sobre a quantidade de contas adquiridas, independentemente, da variabilidade do
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 18 de 28

56.
No que se refere ao quinto elemento, relativo aos esforços do empreendedor ou
de terceiros, é incontroverso que as operações com criptoativos que supostamente
produziriam os resultados econômicos a serem repartidos com os investidores, seriam
comandadas pela Soluções Exponenciais, conforme colhe-se dos termos contratados:

“SOLUÇÕES EXPONENCIAIS (...) realiza a avaliação, intermediação de investimento
em alto risco, bem como a negociação de ativos virtuais, mediante a administração do
capital financeiro do USUÁRIO por meio de cotas originárias na qual serão revertidos
em ativos virtuais, com a finalidade de gerar rentabilidade para o(s) USUÁRIO(S)”46.

57.
O benefício econômico estaria associado à valorização do título ou contrato que
representa o investimento, sendo certo que a Soluções Exponenciais deveria envidar
esforços, na qualidade de promotora do empreendimento, com o objetivo de valorizar o
investimento inicialmente realizado47.

58.
Por fim, em relação ao sexto elemento, restou amplamente demonstrado que as
cotas de rentabilidade foram ofertadas publicamente pela Soluções Exponenciais. A
oportunidade de investimento foi disponibilizada em website da sociedade, o que é
reconhecido expressamente, no art. 3o, IV, da ICVM 400, como ato de distribuição
pública48.

investimento de alto risco realizado naquele período com a apresentação de relatório neste caso”. (Doc.
1140830).
46 Doc. 1140830, p. 1.
47 Cf. PA CVM no 19957.009524/2017-41, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 22/04/2019.
48 “Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição,
assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer
um dos seguintes elementos: [...] IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos,
especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede
mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer
forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de
terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores
mobiliários”.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 19 de 28
59.
Ao contrário do que alegam os defendentes, a toda evidência, não se trata de
oferta restrita a familiares do ofertante. Em linha com as evidências e conclusões
apresentadas pela Área Técnica49, é incontroverso o caráter público da oferta realizada
por meio da sociedade Soluções Exponenciais.

60.
Isso porque, conforme se verifica da lista de clientes que contrataram com a
Soluções Exponenciais, apresentada pelo ofertante em sua resposta ao Ofício 576, são
mencionados diversos investidores sem qualquer vínculo familiar e habitual com o
ofertante50-51.

61.
Para além disso, o Sr. Maico Kautsky também reconheceu na referida resposta
que o material de divulgação da Soluções Exponenciais alcançou terceiros com quem não
detinha vínculo pessoal:

“E na época eu também criei um rascunho de uma apresentação da empresa em PDF, algo
bem rudimentar que precisava de acabamento e revisão jurídica. E eu compartilhei esse
rascunho com o [D. P.], irmão da minha esposa, para mostrar como a operação
funcionava. Porém, tempos depois eu soube que ele espalhou esse documento para
terceiros, sem a minha ciência ou mesmo autorização”52.

62.
Assim, resta claro, a meu ver, que a oferta realizada pela Soluções Exponenciais
se caracteriza como oferta pública de valores mobiliários, presentes os seis requisitos
cumulativos do inciso IX do art. 2o, da Lei no 6.385/1976:

49 Doc. 1705984.
50 Doc. 1705983, p. 19.
51 Da lista de clientes enviada em anexo ao terceiro e-mail em resposta ao Ofício 576, o próprio Sr. Maico
Kautsky revela que pessoas sem vínculo familiar e habitual teriam adquirido cotas ofertadas pela Soluções
Exponenciais. Por exemplo, são listados como clientes (i) “conhecidos”, com quem o Sr. Maico Kautsky
teria frequentado um curso, como é o caso de [A. de L. F.], [F. G. G. V.] e [S. P. de S.]; (ii) indicados por
outros clientes, como é caso de [B. G. G. V.], [L. M. T.], [M. E. A. K.] e [S. R. G.].
52 Doc. 1705983, p. 5.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 20 de 28
(i)
Há investimento, consistente do aporte de capital pelos investidores
para aquisição de cotas, associadas a planos de investimento, sendo os
recursos captados utilizados para investimento em ativos virtuais;

(ii)
O investimento era formalizado por instrumento contratual
denominado “Contrato Particular de Prestação de Serviços em
Administração e Intermediação e Negócios em Ativos Virtuais e
Condições de Uso e Serviços – Termos e Condições Gerais de Uso”;

(iii)
Trata-se de empreendimento coletivo, em que os adquirentes das cotas
de rentabilidade da Soluções Exponenciais aportavam recursos e
partilhavam o direito de recebimento dos resultados das operações
envolvendo os ativos virtuais, proporcional ao número de cotas de sua
titularidade;

(iv)
Havia expectativa de benefício econômico, sendo os contratantes
remunerados mensalmente com retornos de 5%, 7% ou 10% em relação
ao valor aplicado (ou reinvestimento), de acordo com o respectivo plano
de investimento, em função da valorização das cotas adquiridas;

(v)
O empreendimento coletivo dependia preponderantemente do esforço
do empreendedor, a Soluções Exponenciais e o seu sócio e
administrador Maico Kautsky;

(vi)
A oferta era pública, com esforços de distribuição por meio do website
da Soluções Exponenciais, tendo alcançado investidores sem vínculo
habitual ou familiar com os ofertantes.

63.
Quanto à autoria, não há dúvidas da responsabilidade do Sr. Maico Kautsky, na
qualidade de sócio e principal administrador, na realização da oferta irregular de contratos
de investimento coletivo realizada por meio da Soluções Exponenciais. A sua
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 21 de 28
participação nos esforços de distribuição do material de divulgação da empresa restou
amplamente demonstrada, conforme atestam o relatório policial, as diligências realizadas
pela SRE e as próprias manifestações do Acusado.

64.
Vale dizer que, nos termos do art. 56-B da ICVM 400, à época vigente, os
administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução,
incluindo-se aquelas relativas ao registro de oferta pública de valores mobiliários junto à
CVM, ou o requerimento de sua dispensa.

65.
Por todo exposto, voto pela condenação de Soluções Exponenciais e de seu
sócio o Sr. Maico Kautsky, pela realização de oferta irregular de valores mobiliários sem
registro e sem dispensa, em infração ao art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e aos
arts. 2o e 4o da ICVM 400.

IV.2
DA OFERTA DA SKOBEN CAPITAL

66.
Inicialmente, assinalo que as ofertas objeto deste PAS, em que pese apresentem
características comuns, são distintas entre si. Isso porque (i) foram realizadas por pessoas
jurídicas distintas; (ii) o material de divulgação das ofertas e o instrumento contratual
utilizado para a sua formalização eram diferentes; e (iii) tiveram alcances distintos.

67.
A propósito, diferentemente do que alegam os Acusados, não me parece que a
Área Técnica tenha promovido indevida cumulação das ofertas em questão, tratando-as
como se fossem uma só53. A meu ver, a SRE promoveu adequadamente a individualização
das condutas, tendo apontado os elementos de autoria e materialidade à luz dos contextos
fáticos específicos das duas ofertas.

68.
Passo, então, ao exame da oferta realizada pela sociedade Skoben Capital, cujos

53 Doc. 1447490, §§44 e 51.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 22 de 28
sócios e administradores principais são o Sr. Maico Kautsky e o Sr. Frederico Valle.

69.
O primeiro requisito, relativo à existência de investimento, está preenchido. A
partir da análise dos documentos enviados e material de divulgação disponibilizado em
seu website (https://www.skobencapital.com), a Skoben Capital oferecia remuneração
(“renda passiva” ou “renda futura”), em contrapartida ao aporte de recursos
(“capitalização mensal” ou “capitalização total”) pelos investidores.

70.
Em relação ao segundo elemento, à diferença da oferta realizada pela Soluções
Exponenciais, o investimento era formalizado por meio de contrato de mútuo54 com a
Skoben Capital, como mutuária, como “forma de captação ou angariar de recursos para
a consecução de suas atividades empresariais”55, conforme declarado no website da
sociedade.

71.
Analisando a substância econômica do contrato de mútuo, inclusive à luz das
declarações feitas pela Skoben em seu website, entendo que o contrato servia para
permitir que os investidores aportassem recursos na sociedade, os quais seriam utilizados
para “acelerar as operações [da empresa]”56, em troca de “juros pré-fixados”57. Entendo,
assim, que segundo elemento está igualmente preenchido.

72.
Quanto ao terceiro elemento, o empreendimento possuía caráter coletivo, na

54 Ainda que não tenha tratado de infração por oferta pública irregular de valor mobiliário (mas sim de
administração irregular de carteira), a utilização de contrato de mútuo para a formalização de aporte de
investimento para aplicação no mercado de capitais foi reconhecida em precedente recente do Colegiado
(PAS CVM no 19957.007344/2019-97, Dir. Rel. João Accioly, j. em 29/02/2023). Além disso, em outro
caso (PAS CVM no 09/2014, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 20/12/2019), foi afastada a configuração de
oferta pública de CIC ao amparo de contrato de mútuo, mas justamente porque, em tal precedente (ao
contrário do que ocorre neste caso), não havia vinculação entre os recursos aportados via mútuo e a
atividade ou empreendimento desenvolvido pelo ofertante, cujo resultado fosse partilhado entre diferentes
mutuantes, tendo, então, o Colegiado entendido que não havia evidências de que, ao celebrarem os mútuos,
os contratantes visavam participar de investimento coletivo sob a administração do tomador dos recursos.
55 Doc. 0986009.
56 Doc. 0986009, p. 6.
57 Doc. 0986009, p. 6.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 23 de 28
medida em que a modalidade de investimento era oferecida indistintamente a pessoas
físicas ou jurídicas, que emprestariam recursos destinados à aceleração das operações da
Skoben Capital e suas controladas, e que conferiria aos investidores direito ao
recebimento de rendimentos.

73.
O quarto requisito também está presente, visto que havia expectativa de
benefício econômico por parte dos investidores distribuídos sob a forma de “juros
remuneratórios pré-fixados em contratos”.

74.
Com relação ao quinto elemento, identifico que a remuneração dos investidores
advinha dos esforços do empreendedor. Com a celebração do contrato de mútuo,
aperfeiçoado com a transferência bancária em favor da mutuária, os investidores anuiriam
com a destinação dos recursos aplicados para a consecução de operações em imóveis,
investimentos em participações e investimento de alto desempenho, a cargo da Skoben
Capital e de suas controladas58.

75.
Por fim, concluo que se cuida de oferta pública, preenchendo também o sexto
elemento, considerando que a oferta foi realizada por meio de website da Skoben Capital.

76.
Em suma, concluo que a oferta realizada por meio da Skoben Capital também
configura oferta pública de contratos de investimento coletivo, presentes todos os seis
elementos caracterizadores exigidos pelo inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76:

(i)
Há investimento, com transferência de valores em mútuo para a
sociedade como forma de captação de recursos para a consecução de
suas atividades empresariais;

(ii)
O empreendimento era formalizado por contrato de mútuo;

58 Conforme informando no FAQ disponível no website da Skoben Capital, a “empresa que transaciona
operações de ganho de capital entre pessoas físicas e jurídicas por meio da holding entre suas empresas
aplicando em 3 áreas: Operações de trading com criptomoedas, mercado de imóveis e operações
empresariais com a compra e vendas de participações em empresas com alto potencial de valorização”.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 24 de 28

(iii)
Trata-se de empreendimento coletivo, em que os mutuantes
partilhavam de expectativa comum e uniforme de rentabilização dos
valores mutuados, como resultado do sucesso das operações em que
seriam aplicados os recursos captados;

(iv)
Havia expectativa de benefício econômico, auferido como ganho de
capital por parte dos investidores e distribuídos em retorno aos valores
mutuados sob a forma de juros remuneratórios pré-fixados em contrato;

(v)
O empreendimento coletivo dependia do esforço do empreendedor,
sendo a Skoben Capital contratualmente obrigada a destinar os recursos
captados via mútuo para a consecução de operações em imóveis,
investimentos em participações e investimento de alto desempenho, a
serem revertidos em ganho de capital para os investidores; e

(vi)
Foram objeto de oferta pública, tendo sido os valores mobiliários
indistintamente oferecidas por meio de website.

77.
Quanto à autoria, à luz das considerações feitas nos §§56-57 acima sobre a
responsabilidade do administrador da sociedade que realiza a oferta irregular, entendo
que os sócios e administradores da Skoben Capital, o Sr. Maico Kautsky e o Sr. Frederico
Valle, também devem responder pela infração.

78.
Pelo exposto, voto pela condenação de Skoben Capital e dos Srs. Maico Kautsky
e Frederico Valle pela realização de oferta irregular de valores mobiliários sem registro e
sem dispensa, em infração ao art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e aos arts. 2o e 4o
da ICVM 400.

V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 25 de 28
79.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por
infração ao art. 19, caput e ao §5o, I da Lei no 6.385/76, assim como aos arts. 2o e 4o da
ICVM 400, por ofertar valores mobiliários sem o registro na CVM e sem a obtenção da
dispensa.

80.
Para fins de dosimetria das penalidades, observo que a oferta pública irregular
de valores mobiliários constitui infração grave, nos termos do art. 59, II, da ICVM 400,
então vigente (o que se mantém na Resolução CVM no 160/2022). Ressalto, ainda, que
os fatos apurados neste PAS tiveram início após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017,
de modo que considerarei as alterações implementadas pelo referido diploma legal à Lei
no 6.385/76.

81.
Por conseguinte, nos termos do art. 11, §1o, II da Lei no 6.385/76, entendo mais
adequada ao caso a imposição de multa pecuniária aos Acusados e, em linha com os
parâmetros de dosimetria empregados em precedentes59 similares deste Colegiado, fixo a
pena-base: (i) em relação às sociedades Soluções Exponenciais e Skoben Capital, o valor
equivalente a 20% (vinte por cento) dos valores captados na respectiva oferta irregular de
contratos de investimento coletivo; (ii) em relação ao Sr. Maico Kautsky, na qualidade de
sócio e administrador das sociedades Soluções Exponenciais e Skoben Capital, o valor
equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores captados nas ofertas irregulares realizadas
Soluções Exponenciais e Skoben Capital; e (iii) em relação ao Sr. Frederico Valle, na
qualidade de sócio e administrador da Skoben Capital, o valor equivalente a 5% (cinco
por cento) dos valores captados na oferta irregular realizadas pela Skoben Capital.

82.
Conforme lista fornecida pelos Acusados60, a oferta realizada pela Soluções

59 Por exemplo, confira-se: (i) manifestação de voto do Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS
19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 26/02/2019; (ii) PAS
19957.008401/2016-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 08/09/2020; (iii) PAS 19957.011633/2017-29,
Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, julgado em 15/12/2020; (iv) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel.
Alexandre Costa Rangel, j. em 17/08/2021.
60 Tal lista foi fornecida pelos Acusados em resposta (doc. 1705983, pp. 17 e ss.) ao Ofício no
576/2022/CVM/SRE/GER-3, encaminhado pela SRE no âmbito de diligências adicionais solicitadas por
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 26 de 28
Exponenciais teria alcançado 29 investidores, perfazendo um valor total captado de
R$4.263.200,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e três mil e duzentos reais). Por sua
vez, em relação à oferta realizada pela Skoben Capital, os Acusados informaram em sua
defesa conjunta61 que tal oferta teria alcançado 92 investidores, perfazendo um valor total
captado de R$11.096.464,50 (onze milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e
quatro reais e cinquenta centavos)62.

83.
Importante pontuar que, em que pese tratarem-se de ofertas distintas, a Skoben
Capital e a Soluções Exponenciais eram empresas ligadas. Nesse sentido, o Sr. Maico
Kaustsky detinha 50% (cinquenta por cento) do capital social da Soluções
Exponenciais63, que, por sua vez, detinha 49% (quarenta e nove por cento) do capital
social da Skoben Capital64.

84.
Como apontado no Relatório, em 08/07/2019, a Área Técnica encaminhou
Ofício de Alerta à Soluções Exponenciais, no qual apontou a ocorrência de oferta
irregular. A despeito disso, a Soluções Exponenciais, que detinha participação na Skoben
Capital, e o seu sócio, Maico Kaustsky, realizaram posteriormente oferta por meio dessa
outra sociedade, com características similares (ainda que não idênticas) às da Soluções
Exponenciais.

meio de Despacho PTE (doc. 1645364). Conforme relatado pela SRE em Despacho GER-3 (doc. 1705984),
no âmbito das diligências realizadas, os Acusados, inicialmente, informaram que teriam captado
R$3.083.200,00 por meio da Soluções Exponenciais (doc. 1705983, pp. 5 e ss.), enquanto que, em sua
defesa conjunta, afirmaram ter captado R$3.645.200,00 por meio dessa sociedade (doc. 1258580, §10).
Após questionados sobre a divergência de valores, os Acusados esclareceram que o montante captado pela
Soluções Exponenciais na oferta teria sido de R$4.263.200,00 (doc. 1705983, pp. 17 e ss. e doc. 1705984,
§14).
61 Doc. 1258580, §10: “Assim, em nenhum momento houve intenção deliberada dos acusados em
desobedecer a qualquer ordem da CVM, tanto que o número de contratos celebrados por cada empresa foi
pequeno, como se pode perceber: Soluções: 25 clientes, valor total captado R$3.645.200,00. Skoben: 92
clientes, valor total captado R$11.096.464,50”.
62 Esse mesmo valor (R$11.096.464,50) foi informado pelos Acusados como sendo o valor total captado
pela Skoben Capital na oferta, conforme anexo (docs. 1356540 e 1356541) de petição juntada aos autos
pelos Acusados em 22/09/2022 (doc. 1356539).
63 Doc. 0995025.
64 Doc. 0995015.
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 27 de 28

85.
Esses elementos, a meu ver, indicam a prática sistemática e reiterada do ilícito por
parte da Soluções Exponenciais e de Maico Kautsky, que continuaram a praticar o ilícito
utilizando-se de outra pessoa jurídica.

86.
De todo modo, tendo em vista o disposto no art. 68 da Resolução CVM no 45/2021,
deixo de adotar os procedimentos previstos nos arts. 62 a 66 da referida Resolução, uma
vez que, à luz dos dados apurados pela Área Técnica, entendo que o parâmetro de multa
mais adequado neste caso tem amparo no art. 61, II, da referida Resolução.

87.
Ante o exposto, com fundamento no art. 11, §1o, II, da Lei no 6.385/76, à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:

(i)
Soluções Exponenciais Treinamento e Administração Ltda, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 852.640,00 (oitocentos
e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais) por infração aos art.
19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da ICVM 400;

(ii)
Skoben Capital Participações Ltda, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$2.219.292,90 (dois milhões, duzentos e
dezenove mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos) por
infração aos art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o
da ICVM 400;

(iii)
Maico Buge Kautsky, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$767.983,23 (setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e
três reais e vinte e três centavos) por infração aos art. 19, caput e §5o, I,
da Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da ICVM 400; e

(iv)
Frederico Almeida Saleme do Valle, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$554.823,23 (quinhentos e cinquenta e quatro
Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007433/2020-77
Voto – Página 28 de 28
mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos) por infração
aos art. 19, caput e §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da ICVM
400.

88.
Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao
Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar
no 105/2001, em complemento à comunicação anterior, para as providências cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento
Presidente Relator

Voto PTE (1754618) SEI 19957.007433/2020-77 / pg. 43